Tribunal: TJSP
Processo: 1011952-86.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Cancelamento de voo – Incidência da Convenção de Montreal e do CDC – Manutenção não programada que não conta com provas - Chegada ao destino final mais de vinte e três horas após o horário originalmente contratado e com dois pernoites extraordinários – Dano moral configurado mesmo diante do

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Cancelamento de voo – Incidência da Convenção de Montreal e do CDC – Manutenção não programada que não conta com provas - Chegada ao destino final mais de vinte e três horas após o horário originalmente contratado e com dois pernoites extraordinários – Dano moral configurado mesmo diante do fornecimento de hospedagem e alimentação – Indenização devida – Quantum arbitrado em valor condizente com o evento danoso – Ônus do decaimento invertidos – Sentença substituída – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000432030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011952-86.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA
LUIZA GOMES GOUVEA - MENOR REPRESENTADA PELA MÃE, é apelado
LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso, de conformidade com o voto do
Relator, que integra o presente acórdão. Vencido o 3o Juiz, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), SERGIO GOMES, JOSÉ TARCISO BERALDO E ANA CATARINA
STRAUCH.
São Paulo, 15 de junho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011952-86.2019.8.26.0003
Apelante: Ana Luiza Gomes Gouvea - menor representada pela mãe
Apelado: Latam Airlines Group S/A
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível do Foro Regional III Jabaquara
Juiz de 1o Grau: Samira de Castro Lorena
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
VOTO No 13560
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
Ação de
indenização por danos morais Sentença de improcedência
Cancelamento de voo Incidência da Convenção de Montreal
e do CDC Manutenção não programada que não conta com
provas - Chegada ao destino final mais de vinte e três horas
após o horário originalmente contratado e com dois pernoites
extraordinários Dano moral configurado mesmo diante do
fornecimento de hospedagem e alimentação
Indenização
devida Quantum arbitrado em valor condizente com o evento
danoso Ônus do decaimento invertidos Sentença substituída
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença
de fls. 144/151, proferida em 26/09/2019, de relatório adotado, que julgou improcedente
ação de indenização por danos morais e condenou a autora ao pagamento de custas,
despesas processuais, e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Apelo da autora (fls. 155/168) alegando, em síntese, que o atraso
de mais de 23 horas para chegar a seu destino, decorrente de manutenção da aeronave
em Nova Iorque, gerou danos morais de natureza in re ipsa, razão pela qual requer
indenização no importe de R$ 15.000,00. Pede provimento para modificação da
sentença.
Contrarrazões às fls. 173/194, com preliminar de insuficiência
do recolhimento do preparo recursal.
Parecer da PGJ pelo parcial provimento do recurso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
210/213).
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 23/10/2019, é tempestiva e preparada (fls. 169/170 e 224/225), seguindo
rejeitada a preliminar de insuficiência do recolhimento do preparo recursal em razão da
complementação feita pela autora apelante às fls. 224/225.
A autora adquiriu junto à companhia aérea ré, passagens de
volta de Nova Iorque a Goiânia, com saída de Nova Iorque no dia 23/04/2019, às
18h30min, chegada em São Paulo às 05h30min do dia 24/04/2019, saída de São Paulo
no mesmo dia às 07h25min e chegada em Goiânia às 09h10min também no dia
24/04/2019 (fls. 22).
Incontroverso nos autos que o voo de volta não se realizou
conforme contratado, tendo os autores sido realocados em voo da mesma companhia
aérea, com saída de Nova Iorque às 11h00min do dia 24/04/2019 com chegada em São
Paulo às 21h13min do mesmo dia e saída de São Paulo às 07h23min do dia 25/04/2019
e chegada em Goiânia às 08h56min do mesmo dia.
Necessário, por salutar, consignar que no julgamento em
25/05/2017 do RE 636.331/RJ, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, fixou-se
entendimento no sentido da inaplicabilidade do CDC no transporte aéreo internacional,
como no tópico que segue reproduzido:
“Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as
normas
e
os
tratados
internacionais
limitadores
da
responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros,
especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
Entrementes, aludido julgado superior cuida apenas da
indenização material tarifada, de modo que prevalece em relação ao dano moral o
entendimento que vem sendo aplicado, da também incidência do CDC em detrimento da
incidência exclusiva das convenções internacionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao
Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999,
promulgada em nosso ordenamento jurídico pelo Decreto no 5.910/2006, prevê
expressamente a responsabilidade decorrente de atraso de voo aéreo internacional:
“Artigo 19 Atraso. O transportador é responsável pelo dano
ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros,
bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será
responsável pelo dano ocasionado por atraso se prova que ele e
seus prepostos adotaram todas as medidas que eram
razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi
impossível, a um e a outros, adotar tais medidas”.
No caso, a realocação de voo por motivos de manutenção não
programada, que não está provada, importou em atraso e espera por período superior a
23 horas, e com dois pernoites extraordinários, um em Nova York e outro em São
Paulo, emergindo episódio que a despeito das providências de acomodação e
alimentação, gerou mais do que um “mero dissabor”, pois evidente o grave
aborrecimento e implicações que decorrem da situação, inclusive pela aplicação da regra
de experiência comum do art. 375 do NCPC, configurando dano moral, cuja
indenização garante a CF, art. 5o, X, de responsabilidade e obrigação da transportadora
aérea.
A indenização por dano moral é arbitrada em consonância com o
Método Bifásico definido e que vem sendo aplicado pela Seção de Direito Privado do
C. STJ (REsp 1.473.393/SP) e, no caso, consideradas as circunstâncias do evento e a
extensão do dano (CC, artigo 944), exacerbado pelo total de horas de atraso, bem como
os princípios do desestímulo, da proporcionalidade e da razoabilidade, mas sem perder
de vista a moderação exigida na salvaguarda de enriquecimento via ação, reputo
adequado o valor de R$ 10.000,00, não se mostrando excessivo, nem diminuto, e
incapaz de causar o enriquecimento ilícito, guardando proporcionalidade com o dano
moral suportado.
O valor do dano moral comporta atualização pela tabela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
débitos judiciais a partir da data deste arbitramento (STJ, Súmula 362), acrescendo-se
juros de mora de 1% a.m. (CC, artigo 406, c/c CTN, artigo 161, § 1o), contados da
citação (CC, artigo 405), diante da natureza contratual do evento danoso, ocorrido no
âmbito do contrato de transporte.
Nessa quadra, o recurso é parcialmente provido e a sentença
segue substituída, invertidos os ônus do decaimento, incidindo o percentual de
honorários advocatícios sobre o valor da condenação, pois o decaimento não é recíproco
no entendimento assentado na Súmula STJ 326.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42129
Apelação Cível no 1011952-86.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Ana Luiza Gomes Gouvea - menor representada pela mãe
Apelado: Latam Airlines Group S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
No presente caso, ouso divergir do Em. Des.
Relator.
E o faço no que toca ao dano moral
decorrente do atraso de voo.
Embora tenha este signatário adotado posicionamento diverso anteriormente, seguindo
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a
verdade é que esta C. Corte alterou sua posição acerca da
presunção de existência de dano moral decorrente de atraso
e cancelamento de voos.
Com efeito, ainda que atraso de voos e mesmo
cancelamentos com remanejamento de passageiros causem
dissabor, o C. Superior Tribunal de Justiça, recentemente,
decidiu que “na específica hipótese de atraso ou
cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se
vislumbra que o dano moral possa ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição
e transtornos suportados pelo passageiro”, pois “vários
outros fatores devem ser considerados a fim de que se
possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral,
exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do
passageiro,
da
lesão
extrapatrimonial
sofrida”
(REsp
1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
Nesse mesmo v. acórdão assinalou que, na
análise do caso concreto, devem ser observadas certas
particularidades, como: “i) a averiguação acerca do tempo
que se levou para a solução do problema, isto é, a real
duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou
alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se
foram prestadas a tempo e modo informações claras e
precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido
suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o
atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao
atraso
da
aeronave,
acabou
por
perder
compromisso
inadiável no destino, dentre outros” (“idem”).
No caso concreto, não se vê prova nenhuma da
alegada “aflição”, tanto mais porque a apelante não
indicou
de
forma
específica
aquelas
circunstâncias
agravadoras do dissabor característico da simples falha na
prestação de serviços, a tanto não equivalendo o simples
atraso por 23 horas, considerando-se a hora de chegada ao
destino prevista e efetivamente cumprida.
Com
efeito,
comunicada
acerca
do
cancelamento de seu primeiro voo (Nova Iorque São Paulo)
e sua realocação em outro no dia seguinte, acabou perdendo
aquela primeira conexão de São Paulo a Goiânia, embarcando
em outra.
Ora,
ainda
que
tais
fatos
representem
inegável dissabor, não relatou falta de atendimento nem
outra circunstância agravante; ao contrário, aparentemente
foi atendida e regularmente encaminhada, acompanhada de
adulto responsável.
Não há, portanto, falar em dano moral.
Ante o exposto, pelo meu voto, negar-se-ia
provimento à apelação, na forma acima.
José Tarciso Beraldo
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
10F1606D
6
7
Declarações de
Votos
JOSE TARCISO BERALDO
10F8150B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011952-86.2019.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.